Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721244-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Lop Participações &amp; Investimentos Ltda em face da r. decisão de ID 62290409 que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 59487052) e julgou prejudicado o Agravo Interno (ID 61031313), em virtude da perda do interesse recursal, decorrente da prolação, nos autos de origem, em 25/6/2024, de sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 201702755, na origem). Em suas razões (ID 63260585), o Agravante sustenta que o d. Magistrado a quo, em sede de juízo de retratação previsto no art. 485, §7o, do CPC/15, desconstituiu a r. sentença proferida e deu prosseguimento à tramitação processual (ID 203783690, na origem), de modo que não subsistiria o reconhecimento da perda do interesse recursal. Diante disso, pede a reconsideração da decisão de ID 62290409, para que o Agravo de Instrumento (ID 59487052) seja conhecido e o Agravo Interno (ID 61031313), apreciado, para deferir a antecipação da tutela recursal e revogar a liminar de busca e apreensão ordenada pelo MM Juízo de primeira instância. É o breve relatório. Decido. Em nova consulta ao processo referência (autos no 0715094-35.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 18/9/2024, foi proferida nova sentença, dando procedência ao pedido inicial, para consolidar a propriedade e posse plena da Agravada sobre o veículo objeto dos autos (ID 211388946, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada, novamente, a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator